Tribunal: TJPA
Processo: 0001266-44.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001266-44.2018.8.14.0028

APELANTE: JANINE LACERDA LAGE RODRIGUES, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, JANINE LACERDA LAGE RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0001266-44.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO

EMBARGADO: JANINE LACERDA LAGE RODRIGUES

ADVOGADO: JANINE LACERDA LAGE RODRIGUES – OAB/PA 17.730

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO OMISSÃO EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. OMISSÃO CONHECIDA E SUPRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, em face de acórdão de minha relatoria, por dita omissão em julgado;

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

In casu
, alega o apelante que foi omisso o acórdão em não discutir “
tese principal
” suscitada em apelação. Em realidade o que se tem é tentativa de inovação recursal o que fere o princípio da coerência por falta de prequestionamento de uma das matérias pelo embargante;

Quanto a tese de que não seria possível a equiparação salarial dos proventos da recorrida, de fato existiu omissão no julgado;

Não é possível a equiparação de forma judicial dos proventos de servidores em regime temporário, com aqueles que são efetivos, por mais que exerçam a mesma função. Vedação constitucional conhecida, incidência de Súmula Vinculante n.º 37 do STF;

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, alterando os termos do acórdão recorrido para que seja sanada a omissão contida e reconhecida a impossibilidade de equiparação salarial.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 5759821), opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão (ID 5611491) de minha relatoria, que negou provimento aos recursos de apelação id 1958297 e id 1958303, ementado da seguinte forma:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS- TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL– RE N° 1.066.677. DANO MORAL NÃO DEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

Em sede de reexame necessário, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Não é devido o pagamento de indenização a título de danos morais, pois, apesar da inadequação do ato da Administração Pública que manteve a apelante contratado temporariamente por um longo período, tal conduta não tem gravidade suficiente para acarretar o dever de indenizar, pois o requerente estava ciente de que a sua contratação era de natureza temporária, o que não lhe assegura a estabilidade no cargo, ainda que tenha permanecido na vaga por um período prolongado. Não havendo assim, dano moral a ser reparado.

VII – Ambos os recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.”

Em suas razões recursais o embargante alega que o acórdão foi omisso por não abordar sua “
principal

tese
” em apelação. Segundo o embargante o contrato de trabalho da embargada cumpre perfeitamente os requisitos legais estabelecidos pela LC n.º 07/91 com redação dada pela LC n.º 007/2011, a qual estatui o período máximo de vigência contratual dos servidores temporários da Administração Pública Estadual.

Assim, conforme redação dada pela LC 007/2011 o período máximo de vigência do contrato é de 1 ano prorrogável por igual período. Dessa forma, alega que o contrato da requerente cumpriu o requisito legal pois vigorou de 02/12/2015 a 02/12/2017.

Além disso, requer que conste expressa manifestação acerca da impossibilidade de equiparação salarial em conformidade com a Súmula Vinculante n.º 37 do STF.

A embargada não apresentou contrarrazões aos embargos, conforme certidão de id 6085284.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Posto isso, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Alega o autor que o acórdão atacado não se manifestou sobre a tese de que o contrato de trabalho mantido com a embargada cumpria as determinações legais da LC n.º 07/91 com redação dada pela LC 007/2011.

Segundo o embargante foi expressa a manifestação em sede de recurso de apelação quanto à referida tese, através da qual é possível verificar que a relação contratual entre as partes não era nula, o que impediria o reconhecimento do direito aos saldos do FGTS e demais verbas de caráter trabalhista.

Compulsando os autos verifiquei que o embargante jamais se manifestou acerca da referida tese aduzida na petição
sub judice
, nem em exordial e muito menos em seu recurso de apelação.

Trata-se, pois, de inovação recursal não sendo passível de apreciação, uma vez que a matéria jamais suscitada não pode ser analisada em grau de embargos. É princípio basilar que as partes se manifestem suscitando sempre todas as suas teses para que venham a produzir argumentos passíveis de apreciação em sede recursal, não havendo manifestação anterior sobre a matéria não podem as partes discutir o assunto em grau superior, o que fere o princípio da congruência. Vejamos jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECENDETES DO STJ.

I – INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE RECURSAL: A petição inicial delimita a matéria objeto do julgamento, de modo que a inovação recursal, quanto a matérias não mencionadas na peça inicial viola o princípio da congruência.

II - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS: A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada na Súmula 539 estabelece que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

II – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA: É possível a cobrança isolada da comissão de permanência, sendo vedada a sua cumulação com quaisquer outros encargos moratórios. Precedentes do STJ.

III – RECURSO DESPROVIDO.

(7560741, 7560741, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REPETIÇÃO DE RECURSOS ANTERIORMENTE INTERPOSTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Na hipótese dos autos, a parte reitera os termos dos embargos de declaração já rejeitados e considerados protelatórios, nos quais sob o pretexto de necessidade de prequestionamento de suposta infringência do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c os arts. 3.º; 6.º; 489, §1.º, I/III; 1.017, I e II; 1.022, I/III, todos do Código de Processo Civil, repetiu os termos do agravo interno interposto, onde incorreu em inovação de tese, já que suas razões impugnam condenação ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), tema distinto daquele veiculado no recurso especial (honorários advocatícios), cuja admissão pretende. Não incidência do enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da multa para o equivalente a 10% (dez porcento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §3.º, do Código de Processo Civil.

(7197705, 7197705, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-11-10, Publicado em 2021-11-23)

DA EQUIPARAÇÃO SALARIAL

Quanto à tese levantada em relação a equiparação salarial da embargada com os servidores públicos efetivos, que foi concedida pelo juízo
a quo
entendo que tem razão o embargante.

De fato, não existiu pronúncia no acórdão acerca do pedido de inaplicabilidade da equiparação salarial feito pelo embargante em apelação. Ocorre que tal medida não é cabível, uma vez que é vedado a este Poder Judiciário prolatar decisão concedendo equiparação salarial a servidores que não exerciam seus cargos como efetivos, mas sim como servidores temporários.

Para tanto colaciono a Súmula Vinculante n.º 37 do STF:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Porquanto, resta claro que não é possível a recorrida perceber os benefícios referentes à equiparação salarial, uma vez que esta era servidora temporária e não efetiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para que faça constar e suprir omissão quanto a impossibilidade de equiparação salarial da recorrida.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022